Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700520-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 14:04:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator